Tribunal: TJDFT
Processo: 0714834-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714834-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EVA LOPES DA SILVA AGRAVADO: DENISE ZECHIN LEITE DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão em que, por não vislumbrar a configuração do fumus boni juris nem o periculum in mora, indeferi a liminar. A agravante informa decisão do Juízo a quo (id 138015803 – autos principais) em que determina o pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de medidas constritivas. Alega configurado o perigo de dano, pois, caso não realize o pagamento, terá suas contas bloqueadas. A alegação é insuficiente para a modificação da decisão liminar, considerando não demonstrada a plausibilidade do direito pleiteado, conforme decisão de id 38699778. Assim, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de id 38699778 e indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator